Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV c/c artigo 485, I, todos do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.